Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706819-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0038887-06.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Declaração de ID 81857783, opostos pelo Distrito Federal, em face da decisão de ID 81100098, para que a impugnação de ID 80009488 seja analisada, sob o argumento de que o DFTRANS foi extinto e as suas competências foram absorvidas pelo Distrito Federal. De acordo com a Lei distrital no 6.334/2019, o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans foi extinto e as competências e atribuições passaram a ser exercidas pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – Semob. Assim, o Distrito Federal possui legitimidade para apresentar a impugnação de ID 80009488, razão pela qual acolho os Embargos de Declaração de ID 81857783 de forma a admitir a análise da impugnação de ID 80009488. Passo a analisar a impugnação de ID 80009488. O Distrito Federal apresentou impugnação de ID 80009488 ao cumprimento de sentença, interposto pelo Banco de Brasília – BRB, para o pagamento de R$ 2.282.750,26 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Sustenta que o credor utilizou o IPCA ao arrepio da sentença, que determinou a correção monetária pela caderneta de poupança e não sofreu reforma pela interposição de recurso e nem por rescisória. O título judicial consubstanciado na sentença foi confeccionado, nos seguintes termos: “(...)Por sua vez, em relação aos réus SETRANSP-DF e DFTRANS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condená-los, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.414.531,87 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos, e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) a ser atualizada desde a data do ajuizamento da ação '(artigo 10, § 20, da Lei 6.8.99/91), com a incidência de uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados á caderneta de poupança, a teor do artigo 1-F da Lei 9.494/97.(...)” Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. No caso dos autos, o feito transitou em julgado no dia 25 de setembro de 2020, ou seja, posteriormente ao desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que afasta a necessidade do ajuizamento da ação rescisória no art. 525, §15o, do CPC. Assim, REJEITO a impugnação de ID 80009488. Condeno o Distrito Federal a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor impugnado, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito contido na petição de ID 79321513, por falta de amparo legal. Com relação à impugnação, promovida pela SETRANSP/DF, dos honorários advocatícios, o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, estabelece: “Art. 525. (...) §4o. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. §5o. Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Do exame da petição de ID 79321513, observa-se que o impugnante não apresentou o valor correto da cobrança de honorários sucumbenciais e nem acostou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que acarreta a REJEIÇÃO LIMINAR da impugnação de ID 79321513, nos termos do art. 525, §5o, do CPC. Sem condenação em honorários do SETRANSP/DF, em face da Súmula 519, do Superior Tribunal de Justiça. Por todo o exposto, HOMOLOGO a planilha de ID 76877168 no importe de R$ 2.282.750,26 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se o Precatório: a) em nome de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, CNPJ no 00.000.208/0001-00, no montante de R$ 1.097.476,09 (um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos), ressaltando que os réus foram condenados solidariamente; a) em nome de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, CNPJ no 00.000.208/0001-00, no montante de R$ 43.899,04 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos), relativo aos honorários de sucumbência. Preclusa esta decisão, intime-se a requerente para juntar aos autos planilha de débito, com relação SETRANSP/DF, com os acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23828366) que o valor do crédito exigido pela recorrida deve ser corrigido monetariamente por meio da aplicação do indexador denominado TR, tal como fixado pela sentença, em respeito aos efeitos da coisa julgada. Acrescenta que a decisão impugnada está em desacordo com precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal, que ressalvou a coisa julgada formada para permitir a aplicação de indexadores diferentes dos fixados no referido precedente. Assim, conclui que a incorreta atualização monetária gerou excesso na quantificação do débito a ser solvido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, aplicada a TR com indexador da correção monetária do débito. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força do art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente vinculante promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, todavia, a sentença, fixou de modo expresso quais os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária e dos juros de mora. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença: “Por sua vez, em relação aos réus SETRANSP-DF e DFTRANS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condená-los, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.414.531,87 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) a ser atualizada desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/91), com a incidência de uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do artigo 1-F da Lei 9.494/97.” (Ressalvam-se os grifos) O trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 25 de setembro de 2020 (Id. 73970138 dos autos do processo originário). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC. Em outras palavras, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária relação ao débito exigido do Distrito Federal. As alegações articuladas pelo ente recorrente não estão em harmonia com o precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator